Tribunal: STF
Processo: Rcl 86935
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: Agravo Regimental na Reclamação. ADIS nº 4.167/DF e  nº 4.848/DF. Aderência estrita. Ausência. Uso como sucedâneo recursal: vedação. Recurso não provido. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática por meio da qual neguei seguimento à reclamação constitucional, por ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como desrespeitados e pelo uso da ação como sucedâneo recursal.



    II.  Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em determinar se houve descumprimento ao que decidido nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4.167/DF e  nº 4.848/DF.



    III. Razões de decidir  



    3. Na decisão agravada, não se apresenta qualquer desacerto, tendo sido expressamente consignada a ausência de estrita aderência entre o ato decisório apontado como violador e os paradigmas indicados como afrontados.



    4. O Tribunal reclamado agiu de maneira legítima ao entender pela impossibilidade de se proceder ao reajuste automático, mediante aplicação de parâmetros previstos em lei federal, dos vencimentos da reclamante, profissional da educação básica do Município Colniza/MT. Caso decidisse em sentido contrário, caracterizado estaria o descumprimento do enunciado nº 42 da Súmula Vinculante deste STF.



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.